Tribunal: TJDFT
Processo: 0708562-93.2021.8.07.0019
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AUTOMÓVEL. CONSTRIÇÃO JUDICIAL VIA RENAJUD. PRETENDIDA DESCONSTITUIÇÃO PELO SUPOSTO ADQUIRENTE. DATA DA TRADIÇÃO NÃO DEMONSTRADA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE APONTA TRADIÇÃO OCORRIDA POSTERIORMENTE À INCLUSÃO DA RESTRIÇÃO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Cuida-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos da ação de embargos de terceiro, julgou improcedente o pedido de revogação de restrição, via RENAJDUD, que recai sobre automóvel que teria adquirido.
2. Em que pese a propriedade de veículo automotor ser transmissível mediante simples tradição, o ônus da prova da efetiva tradição pertence ao recorrente/embargante, consoante regra do art. 373, I, do CPC, por se tratar de fato constitutivo do seu direito.
3. Embora a Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo (ATPV) ter sido assinada e reconhecida a firma do vendedor em 3/2/2021, ao passo que restrição judicial tenha sido registrada em 19/2/2021, não há comprovação da efetiva tradição em momento anterior à medida judicial.
4. De fato, o reconhecimento da firma do comprador/recorrente, na ATPV, ocorreu somente em 25/2/2021, ou seja, em data diversa da assinatura do vendedor (3/2/2021) e posterior à restrição.
5. Há também divergência quanto ao preço, elemento essencial da compra e venda. Na referida ATPV consta R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) como valor de venda. Entretanto, o recorrente/embargante alega ter adquirido o bem por R$21.800,00 (vinte e um mil e oitocentos reais), sem esclarecer a divergência entre o valor apontado no documento e o alegadamente pago. Ademais, o comprovante de transferência indica que o pagamento foi efetuado em conta bancária de pessoa jurídica que não figura como proprietária do automóvel e nem mesmo na procuração utilizada para a negociação do bem.
6. Ainda, o valor da tabela FIPE do automóvel era de R$45.911,00 (quarenta e cinco mil novecentos e onze reais), de modo que a negociação teria ocorrido por menos da metade do valor de avaliação do bem, circunstância apta a corroborar o entendimento declinado na sentença apelada, no sentido de que, “considerando a indefinição da propriedade do veículo individualizado na inicial, devem ser rejeitados os embargos e mantida a restrição determinada nos autos do Processo no0701072-20.2021.8.07.0019, até que seja decidida a questão naqueles autos”.
7. Recurso conhecido e desprovido.